Tribunal: TJPA
Processo: 0808211-88.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808211-88.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

SUSCITADO: JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808211-88.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE ABAETETUBA

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONEXOS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ESTELIONATO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO LOCAL DO CRIME MAIS GRAVE. COMPETÊNCIA DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba em face do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do Inquérito Policial nº 00352/2023.100077-2, que investiga crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) e estelionato (art. 171, § 2º, I, do Código Penal), supostamente praticados por Daniel Carlos de Souza Farias. O Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém declinou sua competência em favor das Comarcas de Abaetetuba e Tailândia, locais onde teriam se consumado os delitos de estelionato. Em contrapartida, o Juízo de Abaetetuba suscitou o conflito, defendendo a competência da 11ª Vara Criminal de Belém, por se tratar do local onde teriam ocorrido os delitos mais graves, os furtos qualificados, atraindo assim a competência para julgamento dos crimes conexos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a competência deve ser fixada no local do crime de furto qualificado, tido como o mais grave entre os delitos investigados, atraindo os crimes conexos; e (II) estabelecer se a conexão entre os delitos de furto qualificado e estelionato justifica a reunião dos processos perante o juízo da 11ª Vara Criminal de Belém.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a distinção entre furto qualificado mediante fraude e estelionato reside no elemento da fraude, que no furto, visa burlar a vigilância da vítima, enquanto, no estelionato, busca obter o consentimento da vítima para entrega do bem (AgRg no AgRg no AREsp nº 2.026.865/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

4.

Nos termos do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal, no concurso de jurisdições da mesma categoria, a competência deve ser determinada pelo local do crime com pena mais grave. No caso em análise, o crime de furto qualificado possui pena superior ao estelionato.

5.

A conexão entre os crimes de furto e estelionato justifica a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes, conforme previsto no art. 76 do Código de Processo Penal, dado que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático e apresentam interdependência probatória.

6.

O fato de os crimes de furto qualificado terem ocorrido em Belém, onde foram subtraídos os veículos das locadoras, confere à Comarca de Belém a competência para julgamento dos crimes conexos, em conformidade com o art. 70 do Código de Processo Penal, que fixa a competência pelo local de consumação do delito principal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito de competência procedente. Competência declarada em favor do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Tese de julgamento
:

1.

No concurso de jurisdições da mesma categoria, prepondera a competência do local onde ocorreu o crime com pena mais grave, atraindo os crimes conexos.

2.

A conexão entre crimes de furto qualificado mediante fraude e estelionato justifica a reunião dos processos no juízo competente para o crime mais grave, visando evitar decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, 76 e 78, II, "a"; CP, arts. 155, § 4º, II, e 171, § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.026.865/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/8/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.031.839/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/5/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(__________) dias do mês de _____ de 20___.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808211-88.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE ABAETETUBA

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
e como
suscitado o Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
nos autos do Inquérito Policial de nº 00352/2023.100077-2, oriundo da Divisão de Repressão ao Crime Organizado – DRCO (Processo PJE nº 0824085-11.2023.8.14.0401) em que se apura as possíveis práticas criminosas de furto qualificado (artigo 155, §4º, inciso II, do CP) e estelionato (artigo 171, §2º, inciso I, do CP), em

tese, cometidas por DANIEL CARLOS DE SOUZA FARIAS.

Após o encerramento das Investigações Policiais, o feito foi inicialmente distribuído ao juiz natural, à
11ª

Vara Criminal da Comarca da Capital
o qual que declinou de sua competência para os
Juízes de Direitos das Comarcas de Tailandia e Abaetetuba,
eis que no seu entender, a competência se firmou nos locais em que se consumaram as infrações penais, no caso os crimes de estelionato (artigo 171, §2º, inciso I, do CP), sendo, portando tais juízos os competentes para processamento, apreciação e julgamento dos referidos delitos em suas jurisdições, nos termos do artigo 108, §1º, do Código de Processo Penal.

Os autos do IPL então foram encaminhados
passando

a tramitar na Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
, tendo o magistrado suscitado o presente conflito, por julgar-se também incompetente, sob o argumento de que na situação ora em exame, a fixação da competência se dá em razão do local onde ocorreu a infração penal mais grave ou seja, furto qualificado mediante fraude (artigo 155, §4º, inciso II, do CP), cuja pena em abstrato, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Logo, na sua compreensão, o juízo da Comarca de Belém, local em que, supostamente, ocorreram os crimes mais graves (06 (seis) furtos qualificados mediante fraude), exerce força atrativa para julgamento dos crimes conexos de estelionato (artigo 171, §2º, inciso I, do CP).

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei sua remessa ao Órgão Ministerial para parecer, o qual se manifestou pelo conhecimento do pedido proposto e a declaração da competência do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

02 – DO MÉRITO

O Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba suscitou conflito de jurisdição, sob o argumento de que os magistrados são igualmente competentes, devendo o feito permanecer sob a jurisdição da 11ª Vara Criminal de Belém por força do art. 70 do CPP, até porque se trata da localidade onde praticado os delitos mais graves nos termos do art. 78, II, “a”, do CPP.

Adianto que assiste razão ao Juízo Suscitante.

Trata os autos de inquérito policial já finalizado pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores - DRCO, tendo por objeto os delitos praticados por Daniel Carlos de Souza Farias, quais sejam, os crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II, CPB), por 06 (seis) vezes, além de estelionato (art. 171, §2º, I, CPB), também por 06 (seis) seis vezes, todos em tese praticados pelo referido cidadão, o qual alugou veículos na cidade de Belém, mais precisamente junto às empresas vítimas, “MOVIDA RENT A CAR” e “OK LOCADORA” e posteriormente os vendeu para os ofendidos Francisca Maria Souza Alves, Regiane Nunes Cardoso, Jacy Silva Pereira, João Márcio Pereira de Souza, Cícero de Carvalho Carneiro Júnior e Juliana Cristina Nascimento Oliveira,

sendo que as 03 (três) primeiras na cidade de Tailândia e as 03 (três) últimas no município de Abaetetuba.

Conforme o apurado na investigação policial, as condutas dos delitos previstos nos artigos 155, § 4º, inciso II e art.171, § 2º, inciso I, ambos do Código Penal, se deram em comarcas distintas, tendo os delitos de furto qualificado mediante fraude em que foram vítimas as empresas “OK LOCADORA” e “MOVIDA RENT” ocorrido na cidade de Belém, enquanto os crimes de estelionatos em que foram ofendidos Francisca Maria Souza Alves, Regiane Nunes Cardoso e Jacy Silva Pereira se consumaram no município de Tailândia e em relação as vítimas João Márcio Pereira de Souza, Cícero de Carvalho Carneiro Júnior e Juliana Cristina Nascimento Oliveira na jurisdição de Abaetetuba.

Portanto, haveria preponderância do juízo competente para processar e julgar o crime mais grave de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso II, do CP), por força do art. 78, inciso II, alínea “a”, do CPP, “in casu”, a 11ª vara criminal da Comarca da Capital.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

No caso em apreço, cabe razão ao juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, eis que o investigado foi indiciado pela conduta criminosa de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II, CPB) e o crime de estelionato (art. 171, §2º, I, CPB), que possuem íntima ligação e dependência recíproca, circunstância que recomenda a reunião de todos os delitos em um mesmo processo, evitando-se, dessa forma a existência

de decisões conflitantes.

A propósito, cita-se trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS POR MEIO DA INTERNET COM CONTEÚDO ACESSÍVEL A OUTROS USUÁRIOS. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DOIS PRIMEIROS DELITOS SE CONSUMAM QUANDO A IMPUTAÇÃO CHEGA AO CONHECIMENTO DE TERCEIROS E O ÚLTIMO QUANDO A PRÓPRIA VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO. TEORIA DO RESULTADO. COMPETÊNCIA. LOCAL ONDE SE CONCRETIZAM OS RESULTADOS. ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CASO NÃO SE IDENTIFIQUE O LOCAL DE ONDE PARTIRAM AS OFENSAS, INCIDÊNCIA DA REGRA SUBSIDIÁRIA DO ART. 72 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOMICÍLIO DO RÉU. PRECEDENTES.
CONEXÃO. CONCURSO DE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA. ART. 78, II, A, DO CPP. PREPONDERÂNCIA DO LOCAL CUJO CRIME TEM PENA MAIS GRAVE.
REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA INTERPRETATIVO DAS CORTE. INVIABILIDADE. LIMITE NORMAS. AGRAVO DESPROVIDO. REGIMENTAL 1. Discute-se no presente feito a fixação de competência para julgamento de crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) de Juiz de Direito ocorrido pela internet, com conteúdo acessível a outros usuários. 2. Nos delitos de calúnia e de difamação, a consumação se dá quando a imputação falsa chega ao conhecimento de terceiro e, na injúria, quando a própria vítima toma conhecimento das manifestações (teoria do resultado - art. 70 do CPP), correspondendo ao foro competente para julgar o feito. Precedentes desta Corte. 3. Quanto aos delitos de calúnia e difamação praticados pela internet, esta Corte também entende que, caso não seja identificado o local de onde partiram as supostas ofensas, deve incidir a regra subsidiária descrita no art. 72 do CPP, que fixa a competência do juízo do local da residência ou domicílio do réu. 3.1. Na hipótese dos autos, tornou-se inaplicável a regra geral descrita no art. 70 do CPP, porquanto não foi possível determinar de onde partiram as supostas ofensas, presumidamente de Brasília/DF, mas sem lhe atribuir juízo de certeza, razão porque aplicada a regra subsidiária descrita no art. 72 do CPP, que fixa a competência do juízo do local da residência ou domicílio do réu, de todo modo Brasília-DF
. 4. In casu, ainda que se pondere competência diversa para julgar prática de delito de injúria, nos termos do art. 78, II, "a", do CPP, na determinação da competência por conexão, considerando o concurso de jurisdições da mesma categoria, prepondera a do lugar da infração à qual cominada a pena mais grave, no caso, a calúnia (detenção de seis meses a dois anos e multa), para o qual a fixada é o juízo de Brasília-DF.
5. O recorrente pretende rever os posicionamentos desta Corte convocando nova interpretação às regras de competência em crimes contra a honra praticados por meio da internet, à luz de proteção à vítima nas ações penais de iniciativa privada. Trata-se de ideia promissora, podendo até mesmo refletir solução justa e recomendável, mas de lege ferenda, pois não há margem interpretativa para tanto. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.031.839/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (grifos e negritos meus)

Assim, evidencia-se, no caso, a conexão entre os delitos praticados (furto e estelionato), pois ocorreram no mesmo contexto fático, o que atrai o disposto no art. 76 do CPP. “In verbis”:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão. I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Ademais, consoante teor do art. 78 do diploma processual penal, na determinação da competência por conexão, no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará aquela do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave. Confira-se:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (...) Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:
a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave
; (negritos meus)

Assim, considerando que o primeiro fato (furto qualificado) foi praticado mediante fraude, atraindo a incidência do §4º, inciso II, do art. 155 do Código Penal, é evidente que o delito mais grave foi praticado na cidade de Belém, sendo esta a circunscrição judiciária competente para processar e julgar o feito.

Art. 155. (...) § 4º -
A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido
: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança,
ou mediante fraude
, escalada ou destreza
; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. (grifos e negritos meus)

No caso em tela, é evidente que o crime de furto qualificado praticado junto as locadoras de veículos na Comarca de Belém, permitiu /facilitou a prática do crime de estelionato nas Comarcas de Tailândia e Abaetetuba, para assim, assegurar a obtenção de vantagem ilícita por parte do investigado.

No mais, cumpre descartar que, as provas dos estelionatos cometidos nas comarcas de Tailândia e Abaetetuba, servem para evidenciar que, ao alugar os veículos junto à “OK LOCADORA” e “MOVIDA RENT A CAR”, a intenção do investigado já era a de apropriação da coisa, o que serve de prova para caracterizar o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, CPB), em detrimento do crime de apropriação indébita.

Por se tratarem de crimes conexos, nos termos do art. 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal
“preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave”
, que no caso dos autos é a comarca da Capital, local em que foram cometidos por seis vezes, o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, II, CPB.

Portanto, é competente para julgar o feito o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente e declarar competente o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2025